Tribunal: TJES
Processo: 5005831-29.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005831-29.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CAMILA MARA PESSOA SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NATUREZA REMUNERATÓRIA – PAGAMENTO TARDIO – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de cobrança na qual a autora, na qualidade de perita oficial criminal, busca obter o pagamento de verbas auferidas a título de insalubridade com a incidência de juros e correção monetária.

Em contestação, o estado arguiu a impossibilidade de aplicação dos consectários sobre a insalubridade a partir da realização do laudo pericial, mas tão somente quando da ratificação e autorização pelo Superintendente, nos termos da legislação estadual.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Diante dessas considerações, profiro
RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial

para
CONDENAR
o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento ao(à) requerente da atualização monetária dos valores históricos lançados em seus contra-cheques em maio de 2023, referentes ao pagamento da gratificação de insalubridade ao(à) servidor(a), pelo índice IPCA-E a partir de cada vencimento, a ser acrescida de juros de mora (a contar da citação), pelos índices definidos no Tema 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021 e, após pela taxa SELIC, acumulada mensalmente
.”

Irresignada, a parte requerida apresentou recurso, arguindo, em síntese, a ausência de fundamento jurídico para sustentar a incidência de correção monetária ao adicional de insalubridade. Ainda, em caso de manutenção dos consectários legais, que seja ajustado o início do prazo como a data do requerimento administrativo, com correção apenas a partir dessa data e juros apenas a partir da citação no tocante às parcelas anteriores a 09/12/2021.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim assevera: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz alguns apontamentos para fins de complementar o presente entendimento.

A matéria devolvida a esta Turma Recursal diz respeito à incidência de correção monetária sob a verba obtida a título de insalubridade e paga em momento posterior.

Pois bem.

Sabe-se que o adicional de insalubridade possui natureza remuneratória, sendo paga aos trabalhadores que exercem suas atividades em condições que expõem sua saúde a agentes nocivos.

Desta feita, tal qual o juízo
a quo
, entendo que nos casos de pagamento tardio da verba, por culpa do empregador (
in casu
, o estado), é justo que os valores sejam repassados ao servidor com a devida atualização monetária.

Caso contrário, estar-se-ia repassando um valor desatualizado, incompatível com o que efetivamente se teria direito em razão do trabalho prestado, situação capaz de gerar efetivo prejuízo à parte lesada, notadamente em virtude da natureza alimentar da verba.

A correção monetária é inerente ao próprio atraso do pagamento e caso não aplicada ensejaria insegurança jurídica aos servidores, bem como incentivaria o estado a efetuar pagamentos atrasados, gerando enriquecimento sem causa ao ente público, porquanto não teriam qualquer consequência com o atraso no repasse da remuneração.

De todas as formas, a aplicação da correção monetária ao presente caso é medida justa e adequada, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida, por representar a melhor interpretação da Constituição Federal.

Além disso, os juros também são devidos em virtude do inadimplemento da fazenda pública e estão em consonância com o termos apresentados em recurso inominado, devendo ser contados a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga, ou seja, da consecução do trabalho em condições insalubres.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)